Tribunal: TJPA
Processo: 0002640-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002640-57.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS REGO PAULA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, HERYWELTON REGO PAULA

APELADO: JOAO BOSCO BATISTA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS E RESCISÃO CONTRATUAL. FIADORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA OU GRAVAME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Maria de Jesus Rego Paula, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios e rescisão contratual ajuizada por João Bosco Batista Leite em face de Maria de Jesus Rego Paula e Herywelton Rego Paula. A sentença registrou que o autor firmou acordo extrajudicial com Maria de Jesus Rego Paula, posteriormente homologado, e que o feito prosseguiu apenas quanto ao réu Herywelton Rego Paula, revel, julgando procedentes os pedidos e condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, além de custas e honorários. A apelante sustentou a limitação de sua responsabilidade como fiadora, a ausência de anuência expressa quanto à prorrogação do contrato de locação e a necessidade de afastamento de responsabilidade por débitos posteriores ao prazo originalmente pactuado. O apelado alegou, em contrarrazões, ausência de interesse recursal, porque a sentença não impôs condenação à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fiadora possui interesse recursal para impugnar sentença que não lhe impôs condenação direta, após acordo extrajudicial homologado nos autos; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários recursais em desfavor da apelante quando inexistente condenação honorária originária contra ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe sucumbência, prejuízo ou gravame processual decorrente da decisão impugnada, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

4.

A sentença recorrida registra que Maria de Jesus Rego Paula firmou acordo extrajudicial posteriormente homologado, de modo que sua situação jurídica já havia sido solucionada antes do prosseguimento do feito em relação ao corréu Herywelton Rego Paula.

5.

A condenação ao pagamento dos aluguéis, acessórios da locação, custas processuais e honorários advocatícios dirige-se ao réu Herywelton Rego Paula, contra quem o processo prosseguiu após a homologação do acordo firmado com a apelante.

6.

A ausência de comando condenatório direto contra Maria de Jesus Rego Paula afasta a existência de sucumbência e de prejuízo jurídico apto a justificar o conhecimento da apelação.

7.

A discussão sobre a limitação da responsabilidade da fiadora não guarda pertinência direta com a sentença recorrida, pois a decisão impugnada não condena a apelante nessa qualidade.

8.

Eventual controvérsia sobre extensão, validade, cumprimento ou exigibilidade do acordo homologado deve ser deduzida pela via processual adequada, e não por apelação dirigida contra sentença que solucionou a demanda em relação ao corréu Herywelton Rego Paula.

9.

A alegação de gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade de custas e honorários não justifica o conhecimento do recurso, porque a sentença não impôs à apelante condenação específica ao pagamento dessas verbas.

10.

A majoração de honorários recursais é incabível em desfavor da apelante, pois a sentença recorrida não fixou condenação honorária originária contra Maria de Jesus Rego Paula, pressuposto necessário à aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 996; CC, art. 819; Lei nº 8.245/1991, art. 9º, III, e art. 62, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso interposto, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA DE JESUS REGO PAULA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios e rescisão contratual ajuizada por JOÃO BOSCO BATISTA LEITE em face de MARIA DE JESUS REGO PAULA e HERYWELTON REGO PAULA.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 25323435, registrou que o autor firmou acordo extrajudicial com a requerida Maria de Jesus Rego Paula, posteriormente homologado, e que o feito prosseguiu quanto ao réu Herywelton Rego Paula, o qual, citado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contestação, razão pela qual lhe foi aplicada a revelia. Ao final, com fundamento no art. 9º, III, c/c art. 62, I e V, da Lei nº 8.245/91, julgou procedentes os pedidos da ação, consignando que o imóvel já havia sido desocupado, e condenou o requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso, com correção pelos índices oficiais das locações e juros de 1% ao mês, até a data da efetiva desocupação do imóvel, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida atualizada.

Em suas
razões
recursais, ao id 25323437, a apelante sustenta, em síntese: (i) a limitação da responsabilidade da fiadora, ao argumento de que a fiança deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 819 do Código Civil; (ii) a ausência de prova de anuência expressa da fiadora quanto à prorrogação do contrato de locação após o prazo originalmente pactuado; e (iii) a necessidade de afastamento de sua responsabilidade por débitos posteriores ao término do contrato inicial. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados pelo autor em relação à fiadora, bem como a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
ao id 25323441, o apelado defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, sustentando que a sentença apelada não impôs qualquer condenação à recorrente, uma vez que a obrigação nela estabelecida foi direcionada ao corréu Herywelton Rego Paula, locatário, enquanto Maria de Jesus Rego Paula já havia firmado acordo extrajudicial homologado nos autos. Aduz, ainda, que a apelante não sofreu gravame decorrente da sentença recorrida, razão pela qual carece de interesse e legitimidade recursal. Ao final, requer o não conhecimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso, embora o recurso seja tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e embora o preparo seja dispensado em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, verifica-se a ausência de interesse recursal da apelante.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil:

“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a legitimidade recursal deve estar acompanhada da existência de sucumbência, prejuízo ou gravame processual decorrente da decisão impugnada. O interesse em recorrer, portanto, pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, o que somente se configura quando a decisão recorrida tenha causado efetivo prejuízo jurídico à parte recorrente.

No presente caso, a sentença recorrida registrou expressamente que a autora e a requerida Maria de Jesus Rego Paula firmaram acordo extrajudicial, posteriormente homologado nos autos. Em seguida, consignou que o feito prosseguiu em relação ao réu Herywelton Rego Paula, que, regularmente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A própria fundamentação da sentença demonstra que a condenação imposta ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso foi direcionada ao réu Herywelton Rego Paula. O dispositivo sentencial utilizou a expressão “requerido” após mencionar especificamente a revelia do réu Herywelton, sem impor condenação autônoma à apelante Maria de Jesus Rego Paula.

Assim, não se identifica, na sentença apelada, comando condenatório direto em desfavor da ora recorrente. Ao contrário, a decisão reconheceu que a situação jurídica de Maria de Jesus já havia sido objeto de acordo extrajudicial homologado, circunstância que afasta a existência de sucumbência decorrente da sentença ora impugnada.

Desse modo, a tese recursal relativa à limitação da responsabilidade da fiadora não guarda pertinência direta com o conteúdo da sentença apelada, pois a decisão não condenou Maria de Jesus Rego Paula na qualidade de fiadora. Eventual discussão acerca do acordo homologado, de sua extensão, validade, cumprimento ou exigibilidade deve ser deduzida na via processual adequada, não se prestando a presente apelação, interposta contra sentença que solucionou a demanda em relação ao corréu Herywelton Rego Paula, à rediscussão de obrigação já instrumentalizada em título judicial diverso.

Também não prospera, como fundamento para conhecimento do recurso, a alegação relacionada à gratuidade de justiça e à suspensão da exigibilidade de custas e honorários, pois a sentença recorrida não impôs à apelante condenação específica ao pagamento dessas verbas. A condenação sucumbencial constante do decisum foi atribuída ao requerido contra quem a sentença efetivamente prosseguiu, isto é, ao réu Herywelton Rego Paula.

Nessa linha, ausente prejuízo concreto decorrente da sentença, inexiste interesse recursal, o que impõe o não conhecimento da apelação.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado em contrarrazões, entendo não ser cabível a majoração em desfavor da apelante, uma vez que a sentença recorrida não fixou condenação honorária originária contra Maria de Jesus Rego Paula, pressuposto necessário para aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026